Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012151-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 892.067.701-87 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012151-55.2024.8.11.0002

APELANTE: CLÉO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFAS REGULARES E COMPROVADAS. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLÉO MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., mantendo íntegros os termos do contrato de financiamento de veículo. A parte autora alegou cobrança abusiva de juros, tarifas sem prestação de serviços e inclusão indevida de seguro prestamista, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as preliminares de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual devem ser analisadas de forma autônoma; (ii) verificar a eventual abusividade dos juros remuneratórios aplicados; (iii) avaliar a legalidade das tarifas cobradas a título de registro de contrato e avaliação do bem; (iv) apurar a validade da cobrança do seguro prestamista sem manifestação expressa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de ofensa à boa-fé objetiva e à transparência contratual dizem respeito ao conteúdo do contrato e se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual não constituem matérias preliminares autônomas.

Os juros remuneratórios pactuados, no percentual de 1,90% ao mês, não excedem o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas, conforme entendimento firmado no Tema 958/STJ, desde que haja prestação efetiva do serviço e proporcionalidade dos valores cobrados, o que se verifica no caso concreto.

A cobrança do seguro prestamista, sem demonstração de consentimento expresso e autônomo do consumidor, é abusiva, em violação ao princípio da transparência, caracterizando venda casada. Ausente documento apartado ou cláusula destacada com opção real de escolha da seguradora, impõe-se a restituição do valor cobrado, de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Alegações de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual que se relacionam à validade de cláusulas do contrato devem ser analisadas como matéria de mérito.

Juros remuneratórios pactuados em valor inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado não são considerados abusivos.

É legítima a cobrança de tarifas bancárias de registro de contrato e avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor, nos termos do Tema 958/STJ.

A cobrança de seguro prestamista sem manifestação expressa e autônoma do consumidor é abusiva e enseja a restituição do valor pago, por ofensa ao princípio da transparência e prática de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV, 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução-CMN no 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.02.2017, DJe 27.03.2017; TJMT, Apelação Cível no 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012151-55.2024.8.11.0002

APELANTE: CLÉO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CLÉO MARTINS DE OLIVEIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta preliminarmente que a sentença violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no CDC, porquanto a instituição financeira teria se valido de cláusulas contratuais abusivas, desprovidas de clareza e informação adequada.

Afirma que houve cobrança indevida de juros remuneratórios superiores aos contratados, sendo pactuada a taxa de 1,80% a.m., mas aplicada a taxa efetiva de 1,90% a.m., gerando acréscimo financeiro considerável ao longo do tempo contratual.

Argumenta que a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro de contrato foram cobrados sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

Alega que se verificou venda casada, com a imposição de contratação de seguro vinculado à instituição financeira, sem que fosse oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora.

Ao final postula pelo provimento do recurso, com vista a julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id. 325907372.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 324243949.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL

A parte apelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja, “o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado”.

Assim sendo, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se trata de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Dessa maneira, constata-se que as questões preliminares suscitadas pela parte apelante, por se confundirem com o próprio mérito da demanda.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CLÉO MARTINS DE OLIVEIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia se refere à legalidade das cláusulas do financiamento de veículo, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros, à cumulação de encargos financeiros e à cobrança de tarifas sem comprovação de serviços prestados.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No caso em análise, o autor sustenta que, embora o contrato firmado previsse a incidência de juros de 1,80% ao mês, o financiamento foi ajustado com taxa de 1,90% mensais.

Argumenta que, ao proceder ao recálculo das 48 (quarenta e oito) parcelas contratuais com base na taxa de juros efetivamente ajustada, verifica-se discrepância relevante entre o valor originalmente cobrado e aquele que deveria ter sido aplicado, resultando, ao final, em diferença aproximada de R$ 6.158,40 (seis mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Ressalta que, embora o Tribunal possa, em análise isolada, considerar tratar-se de variação de pequena monta, o montante acumulado ao longo das prestações se revela expressivo e capaz de impactar significativamente o orçamento de qualquer consumidor, especialmente em se tratando de contrato de financiamento de bem essencial, como um automóvel destinado ao uso próprio.

Com efeito, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Farias Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro/MT, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e afastando alegações de nulidade da execução, abusividade dos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização de juros. A parte apelante requereu a declaração de nulidade da execução ou, sucessivamente, a revisão do contrato, com recálculo do débito e reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos; (iii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a legalidade das tarifas bancárias e a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula no 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp no 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, §11; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível no 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

(N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)”

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

TARIFAS

No que concerne às tarifas de registro cadastro e avaliação do bem, entendo serem legítimas as respectivas cobranças, porquanto encontram respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, aplicam-se ao caso as teses fixadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Ademais, quanto à tarifa de cadastro especificamente, aplica-se a "Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e da Tarifa de Avaliação do Bem, no montante de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Com efeito, considerando que o contrato foi celebrado em
2020,
ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN n.o 3.518/2007, bem como inexistindo prova de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou de que os valores ultrapassem os parâmetros usualmente praticados pelo mercado, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à legalidade das tarifas questionadas.

Assim, as quantias cobradas revelam-se compatíveis com o equilíbrio contratual e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação merece prosperar.

Verifica-se que o apelante alega não ter sido informado adequadamente acerca da possibilidade de contratar o seguro com outras empresas e que a inclusão do seguro ocorreu de forma unilateral, sem opção efetiva de recusa.

Analisando o contrato acostado pela parte autora sob o id. 321712921, constata-se que a cobrança do seguro prestamista encontra-se englobada no próprio instrumento contratual, sem que haja demonstração de que a adesão ao referido serviço tenha sido realizada mediante manifestação expressa e autônoma de vontade da contratante.

Tal circunstância contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, segundo o qual a validade da contratação do seguro prestamista está condicionada à existência de documento apartado, em que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre a natureza do serviço, a liberdade de escolha da seguradora e o custo adicional do prêmio, o que não se verificou nos presentes autos.

Diante desse contexto e considerando a hipossuficiência do consumidor e a ausência de transparência na contratação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, devendo o valor respectivo ser restituído ao apelante, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, entendo que assiste razão parcial ao apelante, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de
R$ 1.031,41 (um mil, trinta e um reais e quarenta e um centavos),
e determinando a sua restituição em valor simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ao arremate, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, diante da ausência de manifestação expressa do consumidor, mantendo-se incólumes as demais cláusulas contratuais, porquanto regulares os juros e tarifas aplicados.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a restituição, na forma simples, do valor indevidamente cobrado a título de seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025